Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008557-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0015-66 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0006-30 (RECORRIDO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008557-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marques Henrique Assunção e Silva

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda. - SICOOB Fronteiras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. ALÍNEAS 39 E 22. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DE CÁRTULA CONTENDO VALOR SUPERIOR AO LIMITE DISPONÍVEL EM CONTA BANCÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL PERMITINDO A COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora Recorrente, sustenta que houve compensação indevida de cheque com valor superior ao limite disponível em sua conta bancária. Narra que a Reclamada realizou, sem a sua autorização, a “compensação de um cheque no valor de R$4.500,00, que já havia sido estornado 2 vezes pelo motivo 39 (imagem fora do padrão) e 22(divergência e insuficiência nas assinaturas), extrapolando o limite de cheque especial contratado que era de apenas R$1.500,00”. Diante de tal fato, requer a condenação da Reclamada a título de repetição do indébito, no valor do dobro do valor descontado de R$ 4.500,00, e indenização a titulo de dano moral.

2. Da análise dos extratos da conta bancária do autor, verifico que no dia 20/01/2021 houve apresentação do cheque no 064, no valor de R$ 4.500,00, sendo devolvido pelo motivo 39. Em 22/01/2021 o cheque no 64 foi reapresentado, sendo devolvido pelo motivo no 22, qual seja, divergência ou insuficiência de assinatura.

Em 29/01/2021 foi apresentado novamente, sendo devolvido pelo motivo no 22.

Em 18/02/2021 houve o estorno no motivo 22, razão pela qual o Recorrido compensou o cheque no valor de R$ 4.500,00, utilizando-se de valor superior ao limite do cheque especial disponibilizado ao Recorrente (R$ 1.500,00), conforme abaixo se vê:

3. No caso, o Recorrente se insurge quanto à compensação de cheque contendo valor superior ao limite disponível em conta bancária, ao argumento que seu limite de cheque especial é de R$ 1.500,00, e o cheque compensado era de R$ 4.500,00, e que não autorizou a compensação em valor superior ao limite contratado.

4. Em que pese tais alegações, restou comprovado nos autos que, em 03/08/2020, o autor pactuou cédula de crédito bancário no 69750, com objetivo de contratação de cheque especial plus com limite inicial de R$ 1.500,00, sendo que na cláusula quarta, do item 4.4, há previsão da possibilidade, excepcional, de exceder o valor do limite do cheque especial inicialmente contratado, conforme abaixo se vê:

4.4 - DO EXCESSO DE LIMITE (ADIANTAMENTO À DEPOSITANTE): Eventuais importâncias que excederem o valor do limite contratado poderão ser excepcionalmente acatadas pela CREDORA, obrigando-se o (s) a pagar o valor excedente, além da taxa de juros de excesso de limite indicada no item “ENCARGOS FINANCEIROS” do preâmbulo, uma “tarifa de excesso de limite”, a critério da CREDORA, cujo valor estará disponível para consulta em Tabela de Tarifas afixada nas dependências da CREDORA.

5. Desta forma, se há previsão em contrato, no sentido que eventuais importâncias que excederem o valor do limite contratado poderão ser excepcionalmente acatadas pela CREDORA, inexiste falha na prestação de serviço da Recorrida ao compensar cártula em valor superior ao limite contratado pelo Recorrente.

6. Cabe ainda acrescentar que o Recorrente não impugna a assinatura aposta na cártula, isto é, não nega ter emitido o cheque objeto destes autos, assim, em que pese ter ocorrido duas devoluções da cártula, sendo a primeira pela alínea 39 (imagem fora do padrão) e a segunda pela 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), a posterior compensação de cheque emitido pelo correntista não configura falha na prestação do serviço da instituição financeira Recorrida.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Ademais, conforme demonstrado pelo contrato acostado pela promovida, o promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, razão pela qual não há que se falar em desconhecimento. Além disso, o promovente confirma ter emitido o cheque, tinha conhecimento do seu valor, do valor disponível em sua conta e do dia que a cártula seria compensada. A imputação da responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos caracterizadores, quais sejam: o ato ilícito, o nexo de causalidade e a lesão ao direito. No caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Desse modo, portanto, não restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço que pudesse gerar o dever de indenizar”.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024